Tribunal: TJDFT
Processo: 0003187-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

Se a defesa não apresentou provas técnicas hábeis a contestar a conclusão do laudo pericial, realizado com observâncias aos parâmetros legais, inviável a repetição desta prova.

Apelação desprovida.